Tribunal: TJSP
Processo: 1007356-33.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007356-33.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante IVO TENORIO
CARDOSO, é apelada SANDRA LEAL ROZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-33.2015.8.26.0348 -Voto no
2
Comarca: Mauá – 1a Vara Cível
Apte. : Ivo Tenório Cardoso
Apda. : Sandra Leal Roza
Juíza de 1o grau: Maria Eugênia Pires Zampol
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.922
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
RECONVENÇÃO. Compete ao réu demonstrar a ocorrência de
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora.
Aplicação do artigo 373, II do CPC. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 163/166 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o réu ao reembolso dos pagamentos efetuados pela autora, referentes
às parcelas do IPTU do período de setembro de 2012 a 2014, com atualização
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com
incidência de juros da citação. No mais, julgou improcedente a reconvenção, por
não caraterizada a má-fé da reconvinda. Em razão da sucumbência, arcará o
vencido com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do total da condenação, observada a condição
de beneficiário da gratuidade processual.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não se justifica a pretensão da apelada. Alega que a autora/reconvinda ocultou
que os pagamentos eram realizados através de depósitos bancários. Insiste que
as partes mantiveram um acordo verbal para que o IPTU fosse quitado
juntamente com os aluguéis. Reitera o cumprimento de sua obrigação e a
impossibilidade do pedido formulado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-33.2015.8.26.0348 -Voto no
3
Limita-se a controvérsia a alegação da autora de
descumprimento do réu quanto ao adimplemento integral de obrigação contratual
assumida relacionada a valores de IPTU do período de ocupação do imóvel.
A responsabilidade do locatário está prevista no
contrato celebrado entre as partes (fls. 09, item IV). O apelante afirma ter honrado
com o acordo, pois os valores foram quitados através de transferência bancária
efetuada para a autora.
Todavia, não há prova dessas alegações, como bem
observou o magistrado sentenciante, ao decidir o feito, nos seguintes termos:
“Pelo que se observa do contrato firmado entre as partes, o
pagamento dos impostos deveria ser efetuado pelo próprio locatário
junto aos órgãos competentes, e não, mediante transferência
bancária à autora, que se responsabilizaria pelo efetivo pagamento.
Não se há como concluir, ante os documentos acostados pelas
partes, e o extrato bancário encaminhado pelo banco, que os
depósitos ressaltados pelo requerido referem-se não só ao
pagamento dos aluguéis, como também à prestação do IPTU do
imóvel, até mesmo porque o contrato não determina o reembolso, e
sim, o pagamento do imposto pelo locatário.
Constata-se, portanto, que o demandado deixou de cumprir a
obrigação contratual quanto ao pagamento dos IPTUs, o que
obrigou a autora a quitá-los junto á Prefeitura. Vale ressaltar que os
documentos juntados pela autora a fls. 11 comprovam que a mesma
efetuou pagamento de débito de IPTU junto à Prefeitura Municipal
de Mauá, em 27.01.2015, em valores de R$ 8.250,04 e R$ 4.027,84,
demonstrando o débito existente.” (fls. 164/165).
Assim, apesar da irresignação do réu este não logrou
comprovar o alegado adimplemento contratual, de modo que a singela assertiva
de o pagamento se deu por meio de transferência bancária realizada para a
autora não se sustenta, pois não há prova nesse sentido.
Ademais, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"
(CPC, art. 373, II).
De fato, preleciona o renomado VICENTE GRECCO
FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed. 1999, p. 189):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-33.2015.8.26.0348 -Voto no
4
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'. No
processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem deveria provar
e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato constitutivo
incumba ao autor, isto não quer dizer que o réu não tenha
interesse em fazer contraprova do fato constitutivo ou prova de
sua inexistência."
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, sem
majoração da verba honorária devida pelo vencido, pois já arbitrada no limite
máximo legal.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica